Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-66.2020.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelação nº 0000307-66.2020.8.05.0218 Origem do Processo: Comarca de Ruy Barbosa-Ba Apelante: Jeu Marlley Santos Sena Advogado: Alison Conceição da Silva (OAB/BA 63.595) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), em razão de ter, em conjunto com corréu, subtraído mediante grave ameaça (uso de facão), um aparelho celular da vítima. O juízo de origem aplicou pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, além de indenização no valor de R$ 3.000,00. II. Questões em discussão 1. Validade do reconhecimento pessoal e da busca veicular. 2. Existência de provas para condenação. 3. Possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto. 4. Correção da dosimetria da pena. 5. Legalidade da indenização fixada à vítima e custas judiciais. III. Razões de decidir 1. As alegadas nulidades foram afastadas, porquanto eventual inobservância formal ao art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento quando há elementos probatórios robustos. A busca veicular decorreu de fundada suspeita, amparada por denúncia e diligência policial imediata. 2. A autoria e materialidade do delito foram demonstradas por reconhecimento da vítima, que identificou objetos utilizados no crime, bem como pela convergência de provas testemunhais, inclusive policiais. 3. A desclassificação para furto foi afastada, diante da inequívoca grave ameaça empregada com arma branca, configurando o tipo do art. 157, CP. 4. A dosimetria foi parcialmente corrigida, reduzindo-se a pena-base por ausência de fundamentação idônea quanto à negativação das circunstâncias do crime. Manteve-se, contudo, a fração de aumento de 2/5 (dois quintos) na terceira fase, devidamente fundamentada pela presença de duas majorantes e pelo modus operandi. 5. Manteve-se a indenização fixada na sentença, prevista no art. 387, IV, do CPP, em valor proporcional ao dano causado. A questão da isenção de custas foi remetida à execução penal, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido, para reduzir a pena para 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença. Teses firmadas: 1. “A inobservância formal ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório.” 2. “A prática de roubo mediante grave ameaça com arma branca afasta a desclassificação para furto.” 3. “A fixação da fração de aumento superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria é válida, desde que devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 443/STJ.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII; art. 59; Código de Processo Penal, arts. 226, 387, §1º e §2º, e 804; CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 208.170/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/10/2011; STJ, AgRg no HC 825.690/DF, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, DJe 24/07/2024; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 175239/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000307-66.2020.8.05.0218, oriundos da Comarca de Ruy Barbosa – Bahia, em que figuram como partes as acima citadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena definitiva imposta ao apelante para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena e demais termos da sentença condenatória, rejeitando-se as preliminares de nulidade e afastando os pedidos de absolvição, desclassificação, exclusão da indenização e isenção de custas, nos termos do voto do relator, que integra este julgado.